Tribunal: STF
Processo: ARE 1343267
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 52, Doc. 6):
    “ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Doença de Kienbock - Nexo concausal demonstrado - Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada - Indenização infortunística devida - Percepção cumulada de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição inviável - Integração do valor da benesse acidentária no salário- de-contribuição utilizado para o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, na forma do art. 31, da Lei n° 8.213/91 - Admissibilidade - Sentença de procedência parcialmente reformada - Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (fls. 61-63 e 65-76, Doc. 6), foram rejeitados (fl. 81, Doc. 6).
    No Recurso Extraordinário (fls. 95-99, Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, LV, e 109, I, da Carta Magna.
    Sustenta, em síntese, a incompetência do Tribunal de Justiça Estadual para o julgamento de demanda contra o INSS, autarquia federal, “pois que se trata de benefício de natureza previdenciária” (fl. 97, Doc. 6).
    Alega que, sendo a aposentadoria por tempo de contribuição percebida pelo autor de natureza previdenciária, “o v. acórdão recorrido não poderia determinar sua revisão, eis que (…) a Justiça Estadual é competente apenas para conhecer e julgar ações de acidente do trabalho, portanto, benefícios de NATUREZA ACIDENTÁRIA” (fl. 98, Doc. 6). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional, incidindo o óbice da Súmula 282/STF (fl. 111 , Doc. 6).
    No Agravo (fls. 115-120, Doc. 6), a parte recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que cumpriu o requisito do prequestionamento.
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 53-57, Doc. 6):
    “Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador, contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de inspetor de pneus, realizava movimentos intensos e repetitivos, tornando-se portador de LER/DORT nos membros superiores, com a consequente redução da capacidade laborativa. Requer benefício previdenciário.
    A irresignação autárquica prospera em parte. 
    Compulsando os autos, verifica-se que foram concedidos administrativamente benefícios de auxílio-doença relacionado à moléstia mencionada na inicial (NB. 31/520.619.710-2), no período compreendido entre 19/05/2007 a 16/10/2007 (fls. 548/569), bem como aposentadoria por tempo de contribuição deferida em 13/09/2010, com termo inicial retroativo a 08/05/2006 (NB. a c.) 4:2 42/144.977.600-8, fls. 627). 
    Realizada perícia médica judicial (fls. 572/585), assentou-se ao final o seguinte:
    […]
    O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do juízo, com as ressalvas a seguir indicadas. 
     O nexo de causalidade restou demonstrado pelo teor das conclusões técnicas acima transcritas, pelas quais afirmou o vistor judicial, pese sua anterior observação acerca da origem desconhecida da moléstia diagnosticada (Doença de Kienbock, fls. 579), que o trabalho agiu como fator de concausa para o seu surgimento (fls. 581). 
    Quanto ao prejuízo laborativo, atestou o expert que, em razão da doença constatada, há demanda permanente de maiores esforços para a realização das atividades habituais manuais do obreiro, o que lhe impõe uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho (fls. 580). 
    Sendo assim, presente o binômio nexo causal- incapacidade laborativa, requisitos da lei infortunística, a reparação acidentária é de rigor, devendo ser mantida a condenação do INSS à concessão de benefício de auxílio acidente. 
    Quanto ao argumento do recurso autárquico acerca da inacumulabilidade do auxílio-acidente ora concedido com a aposentadoria por tempo de contribuição percebida pelo segurado, esclareça-se o quanto segue. 
    Conforme se depreende do documento acostado a fls. 627, conquanto o termo inicial (DIB) da referida aposentadoria tenha sido definido, de forma retroativa, na data de 08/05/2006, é certo que a data de deferimento do benefício (DDB) ocorreu somente em 13/09/2010 
    Tal informação é corroborada pelo extrato DATAPREV a fls. 561, pelo qual se denota que no ano de 2007 o autor requereu administrativamente sua aposentação e teve indeferido o respectivo pedido sob o fundamento da "falta de tempo de contribuição". 
    Ora, uma vez que anos mais tarde, em 2010, a autarquia reconheceu que já naquele ano de 2006 os requisitos para a aposentadoria estavam preenchidos, fixando retroativamente seu termo inicial em 08/05/2006 (fls. 627), tem-se que houve nítido equívoco do instituto segurador ao se obstar o requerimento do benefício no ano de 2007 (fls. 561). 
    Logo, conforme bem observado pelo recorrido em suas contrarrazões ao apelo autárquico, uma vez que a moléstia incapacitante objeto da presente demanda instalou-se a partir de 2007 (sendo que a ação foi ajuizada em março de 2010, fls. 02, a perícia conclusiva pelo direito à indenização acidentária realizada em agosto daquele ano, fls. 581, e o deferimento de sua aposentadoria ocorrido no mês seguinte, em 13/09/2010, fls. 627), não poderia agora ver-se o segurado impossibilitado de fruir do auxílio-acidente que lhe foi concedido pela r. sentença combatida por conta do proceder equivocado do INSS, que lhe negou sua aposentação quando de seu requerimento original em setembro de 2007 (fls. 561).
    Com efeito, tivesse o obreiro sido aposentado desde logo, provavelmente não teria contraído a doença de concausa ocupacional que agora lhe reduz a capacidade laborativa.
    Contudo, parcial razão assiste ao recorrente no que tange à inviabilidade da percepção simultânea de ambas as benesses desde o advento da Lei n° 9.528/97, a qual vedou expressamente o recebimento de ambos os benefícios de forma concomitante, considerando-se, ainda, que o auxílio -acidente em questão não se reveste de caráter vitalício. 
    Diante do exposto, a medida mais equânime é a declaração de que, a partir do termo inicial fixado pela sentença (dia seguinte ao da alta médica do auxílio-doença), o autor faz jus à integração do valor do auxílio-acidente ora concedido no cálculo do salário-de-contribuição utilizado para a obtenção do salário-de-benefício de sua aposentadoria por tempo de contribuição, na forma preconizada pelo art. 31, da Lei n° 8.213/91, in verbis: 
    […]
    Entretanto, tendo em vista a natureza previdenciária da aposentadoria fruída pelo segurado, inviável sob a competência desta Justiça Estadual a determinação da revisão do respectivo salário-de-benefício para fins da referida inclusão do valor do auxílio-acidente, pelo que o presente provimento limita-se à declaração do direito do segurado à efetivação da providência inscrita no art. 31, da Lei n° 8.213/91. 
    É o que fica reconhecido e concedido ao segurado.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, no julgamento do RE 638.483-RG (Tema 414), o Plenário do STF fixou tese no sentido de que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”.
    O acórdão observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente